Tribunal: TJDFT
Processo: 0739988-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou o pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade. A recorrente foi condenada na obrigação de fazer e no pagamento de multa cominatória, fixada por atraso no cumprimento da obrigação. De acordo com o título judicial, a recorrente foi condenada a nomear e contratar LAÍS COSTA CAMPOS, no cargo de ANALISTA – ENGENHARIA, Edital no. 01 - CODHAB, em razão de aprovação em concurso público. O CODHAB aduziu que existiriam vícios insanáveis e que obstariam o prosseguimento do procedimento forçado, porque ausente a análise do reexame necessário por ocasião do julgamento da apelação e da falta de pronunciamento sobre questão de ordem pública (não observância da classificação no concurso). Acrescentou que a multa cominada deveria ser afastada, porque a nomeação no cargo público é ato complexo e não dependeria exclusivamente da recorrente, razão pela qual não poderia sofrer as consequências decorrentes de eventual atraso no cumprimento da decisão. Requereu a concessão de efeito suspensivo para “suspender a aplicação da multa cominada, até decisão final do presente agravo”. E ao final, a confirmação da liminar e a reforma da decisão “com a anulação de todos os atos desencadeados com o cumprimento da sentença” determinando-se “a análise da remessa necessária e disponibilize às partes o respectivo acordão para adoção das medidas jurídicas cabíveis”. Preparo regular sob ID 41632715. Instada a se manifestar acerca de eventual inadmissibilidade do recurso, a agravante alegou que as matérias debatidas não foram objeto de debate na fase de conhecimento e nem dos agravos anteriormente interpostos (ID 42359637). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento definitivo de sentença. Em ID140111933, foi proferida decisão mantendo a multa diária fixada em desfavor da executada. A executada apresentou em ID140364601, exceção de pré-executividade. Em ID140813096, a executada opõe embargos de declaração contra a decisão que manteve a multa diária fixada. Afirma que a obrigação a ser cumprida consistia em ato complexo que não dependida apenas da executada. Narra que não houve resistência da executada ao cumprimento da obrigação. Sustenta que houve omissão quanto ao pedido de redução do valor da multa e que a decisão não deixou claro quais os dias deveria incidir a multa. A exequente se manifestou em ID141527166, em resposta à exceção de pré-executividade e em ID141525690, em resposta aos embargos. Fundamento e decido. Em relação aos embargos de declaração, não assiste razão ao embargante. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão de ID140111933. Com efeito, a decisão considerou o fato de a obrigação ser ato complexo, bem como fundamentadamente discorreu sobre a recalcitrância no descumprimento, o que afasta a redução da multa e fixou como devida a multa entre 07.10.2022 e 10.10.2022, considerando o prazo de 48 conferido para cumprimento desde a intimação ocorrida em 05/10/2022. Logo, REJEITO os embargos de declaração, haja vista não haver omissão, contradição ou obscuridade na decisão proferida. Quanto à exceção de pré-executividade, a CODHAB afirma nulidade na execução, haja vista a ausência de reexame necessário quanto ao título executivo e preterição dos candidatos com classificação melhor do que a Excepta. Não assiste razão à CODHAB. Explico. Em relação à ausência de reexame necessário, resta claro no acórdão (ID130952296), o entendimento de que a CODHAB, empresa pública, pessoa jurídica com personalidade de direito privado, não goza das mesmas prerrogativas conferidas à Fazenda Pública e dispostas no artigo 183 do Código de Processo Civil. Logo, não há que se falar em ausência de reexame necessário, posto que tal questão foi objeto do acórdão que transitou em julgado. Por fim, em relação à alegada preterição de candidatos melhor classificados que a autora, não demonstrou a excipiente tal fato. A mera alegação de eventual preterição não tem o condão de tornar nula a execução ora em tela. Ademais, não se admite em cede (sic) de exceção de pré executividade dilação probatório, os fatos que constituem o direito de ordem pública invocados deverão ser demostrados de pronto, sob pena de indeferimento do pedido. Nesse sentido, não há que se falar em preterição. A obrigação foi cumprida, tem-se, portanto, a extinção do presente cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer. Pelo exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pela CODHAB. Aguarde-se o julgamento do AGI 0734026-45.2022.8.07.0000.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em suas razões recursais, a agravante deduziu três teses: a) por ocasião da análise da apelação, a 3a Turma Cível não deliberou sobre a remessa necessária, logo a decisão não produziria efeitos até que isso ocorresse; b) ausência de pronunciamento sobre questão de ordem pública (não observância da classificação no concurso); e c) revogação da multa por não cumprimento da obrigação de fazer no prazo determinado. Quanto à terceira tese, o recurso não deve superar sequer a fase de admissibilidade. A matéria relativa à aplicação multa diária por descumprimento da obrigação foi tratada no agravo de instrumento no 0734026- 45.2022.8.07.0000. Neste sentido, o juízo de origem, em decisão proferida em 18/10/2022, asseverou que “a CODHAB ingressou com agravo de instrumento em face da decisão que fixou multa diária pelo descumprimento, processo n.o 0734026-45.2022.8.07.0000, conforme informado no ID 139214290” (ID 140111933 na origem). O recurso não foi conhecido por ausência de preparo, conforme reconhecido pela agravante (ID 41631307 - Pág. 4). Desta forma, ante a ocorrência da preclusão, não vislumbro a probabilidade do alegado direito. Contudo, relego a apreciação do conhecimento deste ponto ao Colegiado. Cabe registrar que, após a comunicação da interposição do presente agravo, o juízo de origem suspendeu o curso processual “para aguardar julgamento do AGI”, o que afasta a hipótese de prejuízo à agravante (ID 144178075 na origem). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Verifica-se que o efeito suspensivo requerido restringe-se à multa cominada, o que dispensa, neste momento, a análise das demais teses fixadas no recurso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46